Tribunal: TCU
Processo: 045.708/2021-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio de termo de compromisso cujo objeto consistia na execução de ações de recuperação no município, atingido por enxurrada no início de 2017.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, em desfavor do Sr. Valdir Fontanella, ex-prefeito do Município de Lauro Muller/SC, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 375/2017 (Siafi 693247), cujo objeto consistia na execução de ações de recuperação no município, atingido por enxurrada no início de 2017, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em: 9.1. arquivar a presente tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao responsável, ao Município de Lauro Miller/SC e ao Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.